Tribunal: TJES
Processo: 0015935-44.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015935-44.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOIZIO TADEU SANTOS FRAGA

APELADO: ISAIAS MILLER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DA CULPA NA ESFERA CÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
DECORRENTE DO FALECIMENTO DE ENTE FAMILIAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da culpa:
Quanto à responsabilidade do condutor do veículo pelo infortúnio, necessário destacar que a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, em que necessária a demonstração da ocorrência do acidente, o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil.

Havendo condenação criminal com trânsito em julgado, reconhecendo a culpa do condutor réu pelo acidente, é inviável rediscutir, na esfera cível, a sua responsabilidade pelo sinistro (art. 91, inc. I, do CP, e art. 63 do CPP).

Não há nos autos nenhum elemento de prova que demostre que a vítima tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente.

2. Do dano moral:
P
odemos afirmar que seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção.
Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano de nossas relações afetivas, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação. S
ão sentimentos justos e perfeitamente identificáveis.

Portanto, o
dano discutido nestes autos se dá na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de maiores provas ou digressões. Inquestionavelmente, o autor teve que lidar com a perda inesperada de seu genitor que faleceu decorrente do trágico acidente. Precedente do STJ.

3. Do quantum:
Em relação ao

quantum indenizatório
, deve-se levar em conta a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, além da natureza compensatório para a vítima. Nesse âmbito, o valor da indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, assim, sejam fixados os parâmetros necessários a se impor o caráter punitivo do dano moral, a fim de evitar que atos semelhantes se repitam, sem que cause enriquecimento ilícito à parte lesada. Assim,
o que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na origem mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos. Precedentes.

4
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELOIZIO TADEU SANTOS FRAGA
, em face da r. sentença de fls. 156/165 que, nos autos da “
Ação Indenizatória
”, ajuizada por
ISAIAS MILLER DE OLIVEIRA
, julgou procedente as pretensões autorais, para reconhecer a responsabilidade civil do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito que causou a morte do genitor do requerente, bem como para condená-lo, nos termos ao art. 186 e 927 do CC/02, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais (fls. 171/181), o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, diante da ausência de provas quanto a sua culpa, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso, de forma exclusiva, à vítima. Aduz que o acidente, que gerou a morte do senhor Samuel Miller de Oliveira, ocorreu por conduta negligente da vítima, pois esta trafegava com sua bicicleta sem fazer uso de nenhum tipo de sinalização luminosa (farol, lanterna, farolete, etc.), por volta das 04h30m, momento em que ainda estava escuro, em trecho que não possuía iluminação e havia movimentação intensa de veículos automotores.

Em relação aos danos morais, afirma que, por não ter tido culpa no acidente, não houve ato ilícito, bem como que, tendo em vista que o apelado não foi a vítima do referido evento danoso, mas sim seu genitor, e que ele não possuía nenhuma dependência econômica/alimentícia do mesmo, não é possível que se configure a indenização.

Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais, em razão do valor imposto pelo d. Juízo “a quo” ser abusivo, desconsiderando o princípio da proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Retifique-se a autuação
para que
const
e
como apelante
ELOIZIO TADEU SANTOS FRAGA
e
como apelado
ISAIAS MILLER DE OLIVEIRA.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015935-44.2017.8.08.0048

APELANTE: ELOIZIO TADEU SANTOS FRAGA

APELADO: ISAIAS MILLER DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELOIZIO TADEU SANTOS FRAGA
, em face da r. sentença de fls. 156/165 que, nos autos da “
Ação Indenizatória
”, ajuizada por
ISAIAS MILLER DE OLIVEIRA
, julgou procedente as pretensões autorais, para reconhecer a responsabilidade civil do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito que causou a morte do genitor do requerente, bem como para condená-lo, nos termos ao art. 186 e 927 do CC/02, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Narra a exordial que, no dia 20/10/2016, o genitor do autor, o senhor Samuel Miller de Oliveira, trafegava de bicicleta pelo acostamento do KM 253 da BR 101, no município de Serra/ES, quando foi atingido por um veículo da marca FIAT, modelo PALIO, Placa MSH-7062, conduzido pelo réu que, ao realizar uma ultrapassagem indevida, invadiu o acostamento da via contrária, causando o acidente.

Relata que a vítima foi arremessada a vários metros e sofreu graves lesões que a levaram a óbito poucos minutos após o ocorrido, tendo o demandado se evadido do local sem prestar qualquer socorro a mesma. Assim sendo, uma testemunha anotou a placa do veículo do requerido, o que permitiu a sua identificação.

Expõe que, em sede de inquérito policial, o réu alegou que, na data do acidente, retornava da casa de sua namorada, e que às 04h50m teria sinalizado e iniciado uma conversão para adentrar no bairro Muribeca, momento em que sentiu um impacto em seu automóvel, porém, em razão da escuridão, não viu que se tratava de uma bicicleta e, temendo ser um assaltou ou atentado (por ele ser militante político), deixou o local e seguiu para seu destino, somente tomando ciência do ocorrido quando fora intimado pela autoridade policial.

Contudo, defende o requerente que os fatos narrados pelo demandado não coadunam com a verdade, sendo inequívoco que os agentes causadores do sinistro foram a imprudência e negligência do mesmo, devendo responder pelos danos causados à família da vítima.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou, caso não fosse esse o entendimento do d. juiz primevo, que fosse fixado ao seu arbítrio, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “
a quo
” julgou procedente as pretensões autorais, para reconhecer a responsabilidade civil do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito que causou a morte do genitor do requerente, bem como para condená-lo, nos termos ao art. 186 e 927 do CC/02, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, que a r. sentença deve ser reformada, diante da ausência de provas quanto a sua culpa, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso, de forma exclusiva, à vítima. Aduz que o acidente, que gerou a morte do senhor Samuel Miller de Oliveira, ocorreu por conduta negligente da vítima, pois esta trafegava com sua bicicleta sem fazer uso de nenhum tipo de sinalização luminosa (farol, lanterna, farolete, etc.), por volta das 04h30m, momento em que ainda estava escuro, em trecho que não possuía iluminação e havia movimentação intensa de veículos automotores.

Em relação aos danos morais, afirma que, por não ter tido culpa no acidente, não houve ato ilícito, bem como que, tendo em vista que o apelado não foi a vítima do referido evento danoso, mas sim seu genitor, e que ele não possuía nenhuma dependência econômica/alimentícia do mesmo, não é possível que se configure a indenização.

Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais, em razão do valor imposto pelo d. Juízo “a quo” ser abusivo, desconsiderando o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

I. DA CULPA

Ab initio
, quanto à responsabilidade do condutor do veículo pelo infortúnio, necessário destacar que a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, em que é necessária a demonstração da ocorrência do acidente, o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil,
in letteris
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em sede de apelação, o recorrente sustenta ausência de culpa por parte dele, de modo que esta deve ser atribuída exclusivamente à vítima. Entretanto, no presente caso, entendo desnecessário o exame da culpa do condutor do veículo, diante da existência de condenação criminal transitada em julgado pela morte da vítima, na qual restou expressamente reconhecida a negligência do réu, ao tentar realizar uma manobra de ultrapassagem e conduzir o carro pelo acostamento, momento em que atingiu a vítima que seguia numa bicicleta, deixando o local sem que ao menos prestasse socorro. Passo a transcrever o v. acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM – COLISÃO COM CICLISTA – NÃO PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Tendo as provas dos autos demonstrado que no dia dos fatos o recorrente tentou realizar uma manobra de ultrapassagem, instante em que, dado o risco de colisão frontal com outro veículo, conduziu o carro pelo acostamento, vindo a atingir a vítima fatal que seguia numa bicicleta, deixando o local sem prestar socorro, deve ser mantida intacta a sentença condenatória
.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Criminal 0002430-83.2017.8.08.0048; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos; Julg.: 29/03/2023; DJE: 19/04/2023)

Assim sendo, havendo condenação criminal com trânsito em julgado, reconhecendo a culpa do condutor réu pelo acidente, é inviável rediscutir, na esfera cível, a sua responsabilidade pelo sinistro (art. 91, inc. I, do CP, e art. 63 do CPP).

Ademais, não há nos autos nenhum elemento de prova que demostre que o senhor Samuel Miller de Oliveira tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente, dado que, conforme bem pontuado na r. sentença, “
o fato da vítima trafegar pelo acostamento da via de madrugada, por si só, não é o suficiente para reconhecer a sua culpa pelo acidente de trânsito que ceifou sua vida, até mesmo porque o requerido detinha meios para visualizar a vítima no momento dos fatos, a exemplo, o farol do carro que conduzia.
”.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença quanto ao reconhecimento de culpa exclusiva do requerido/apelante, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02.

II. DOS DANOS MORAIS

O dano discutido nestes autos se dá na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de maiores provas ou digressões. Inquestionavelmente, o autor teve que lidar com a perda inesperada de seu genitor que faleceu decorrente do trágico acidente.

Alias, na linha de pensamento desenvolvida pelo saudoso Yussef Said Cahali, em sua obra Dano Moral, 2 ed. Ed RT, p. 111, seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção.

Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano de nossas relações afetivas, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação.

Portanto, são sentimentos justos e perfeitamente identificáveis.

Diante desta ótica, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Em relação ao

quantum indenizatório
, deve-se levar em conta a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, além da natureza compensatório para a vítima. Nesse âmbito, o valor da indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, assim, sejam fixados os parâmetros necessários a se impor o caráter punitivo do dano moral, a fim de evitar que atos semelhantes se repitam, sem que cause enriquecimento ilícito à parte lesada.

No presente caso, verifico que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na origem mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos. Senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DOS RÉUS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE MORTE DO FILHO DOS AUTORES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VALOR DOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – ACIDENTE EM CIRCUNSTÂNCIA TRÁGICAS – VALOR FIXADO NA ORIGEM AQUÉM DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AOS REQUERIDOS – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA TAMBÉM NESTE PONTO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. [...] 3. Sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao status quo ante. 4. Analisando detidamente os autos, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixada pelo magistrado de singela instância, a ser dividida entre os genitores, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, não está condizente com a gravidade dos fatos narrados nos autos. No caso concreto, não obstante se verifique, como afirmado pelo magistrado a quo que não houve culpa grave da condutora do veículo, o óbito da vítima, em circunstância absolutamente trágica, que resultou no corte de sua cabeça, é um evento traumático, que merece reparação condizente com os patamares observados na jurisprudência em situações similares.
5. À vista dessas considerações, o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores
, considerando o valor por eles já recebido em razão do acordo firmado com a seguradora (R$ 10.000,00 – dez mil reais),
melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pelos requerentes, dada as peculiaridades do caso in examine, para que eles sejam devidamente compensados e, o ofensor, pedagogicamente punido
. [...] (TJES; Apelação Cível 0025974-71.2015.8.08.0048, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg.: 21/03/2023, DJE: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III.
É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos
. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0000620-58.2013.8.08.0066, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Relator: Robson Luiz Albanez; Julg.: 06/12/2023; DJE: 12/12/2023)

Desse modo, igualmente, mantida a sentença que fixou os danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em face do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pela culta colega magistrada, Dra.
MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões